Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. AUMENTO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (artigos 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil).
2. A fixação dos alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. A alteração da equação possibilidade-necessidade, cujo ônus da prova recai sobre quem a alega, é fator determinante à procedência do pedido revisional.
3. Não demonstrada, pela alimentada, o aumento na capacidade contributiva do alimentante, tampouco na necessidade do beneficiário de continuar a perceber os alimentos anteriormente estipulados, deve ser julgado improcedente o pedido de revisão da verba.
4. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.